Tribunal: TJBA
Processo: 0005022-90.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005022-90.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros (7)

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA, ANTONIO LIZARDO COUTINHO, ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR

APELADO: GRANJAS BAHIA LTDA e outros (7)

Advogado(s)
:
ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR, ANTONIO LIZARDO COUTINHO, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MORA CONTRATUAL. VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DA GRANJAS BAHIA LTDA e OUTROS (7) ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DA DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração Simultâneos opostos, de um lado, pelos apelantes/apelados GRANJAS BAHIA LTDA e OUTROS (7), e, de outro, pela apelada/apelante DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A, contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes. O acórdão embargado reformou parcialmente, de ofício, a sentença de primeiro grau apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, mantendo os demais termos da decisão que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, com redução dos juros moratórios e determinação de prosseguimento da execução com compensação simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese jurídica da descaracterização da mora contratual, conforme alegado pelos embargantes/apelados; (ii) examinar se o acórdão incorreu em erro material, contradição ou omissão, ao aplicar o art. 405 do Código Civil, conforme alegado pela embargante/apelante DESENBAHIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, em contratos bancários com cláusulas abusivas, a mora não se presume. Assim, em tais casos, os juros moratórios devem incidir apenas a partir do reconhecimento judicial da dívida, e não desde a citação. Esta tese foi suscitada expressamente pelos embargantes, mas não foi enfrentada de forma específica no acórdão recorrido, caracterizando omissão relevante.

4. A omissão identificada nos Embargos de Declaração opostos por GRANJAS BAHIA LTDA e OUTROS (7) diz respeito ao não enfrentamento da tese da descaracterização da mora, tema central à controvérsia. Embora o acórdão tenha mantido, de forma clara, a fluência dos juros a partir da citação, deveria ter fundamentado expressamente por que afastava o entendimento firmado pelo STJ quanto à mora
ex persona
em caso de abusividade contratual.

5. Contudo, apesar da omissão apontada, a decisão embargada permanece válida em sua conclusão, sendo possível suprir a fundamentação sem alteração do julgado, motivo pelo qual os Embargos opostos pelos apelantes/apelados devem ser parcialmente acolhidos apenas para integrar a motivação.

6. Com relação aos Embargos opostos pela DESENBAHIA, as alegações dizem respeito a pretensos erros materiais e contradições internas, além da tese de que o contrato celebrado ensejaria mora
ex re
, aplicando-se o art. 397 do Código Civil. Todavia, tais argumentos visam rediscutir o mérito da decisão colegiada, sem apontar vício claro de omissão, contradição ou obscuridade.

7. A argumentação da DESENBAHIA demanda a modificação da interpretação jurídica adotada no acórdão, sendo incabível na via dos embargos de declaração. A aplicação do art. 405 do Código Civil decorreu de juízo valorativo legítimo e justificado, não havendo equívoco material ou contradição evidente.

8. Não se vislumbra contradição quanto à aplicação do Decreto-Lei nº 167/67, cuja menção não comprometeu a coerência da decisão, tampouco representou fundamento determinante da
ratio decidendi
. As críticas da embargante, portanto, traduzem mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos opostos pelos apelantes/apelados acolhidos parcialmente, sem modificação do julgado. Embargos opostos pela apelada/apelante rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Simultâneos nº
0005022-90.2001.8.05.0001
, em que figuram, como embargante/embargada,
GRANJAS BAHIA LTDA
e
OUTROS (7)
, e, como embargada/ embargante,
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelos apelantes/apelados GRANJAS BAHIA LTDA e OUTROS (7), sem modificação do julgado, e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pela apelada/apelante DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)